Tribunal: TJDFT
Processo: 0749435-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gardênia Oliveira Carvalho e Freire e Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – BRB Banco de Brasília S.A. -, rejeitara liminarmente a objeção de pré-executividade que formularam, determinando o prosseguimento do executivo. Segundo o provimento guerreado, a matéria suscitada deveria ser discutida em sede de embargos à execução, por não condizer com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade, não sendo admitido aos agravantes, por via transversa, trazerem à tona matéria prevista no rol de teses reservadas aos embargos do devedor (art. 917, I, do CPC). Inconformados com essa resolução, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento da execução que lhes é manejada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja acolhido o incidente que originariamente formularam, com a consequente extinção da execução promovida em seu desfavor. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, inicialmente, que o agravado ajuizara em seu desfavor execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário – CCB, no 23202383, emitida em 28/04/2023, com vencimento em 06/05/2028, no valor original de R$ 669.941,79 (seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos), almejando perceber a quantia inadimplida de R$ 544.685,22 (quinhentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos). Sustentaram que, aperfeiçoada a relação processual, em tendo o exequente apresentado planilha intitulada "Atualização de Parcelas de Dênio Morais de Pires", terceiro estranho ao negócio jurídico, manejaram objeção de pré-executividade, arguindo a nulidade da execução por ausência de título líquido e dos requisitos condicionais da ação, a qual fora liminarmente rejeitada. Informaram que a Lei no 10.931/2004, no seu art. 28, §2o, incisos I e II, ao conferir força de título executivo à Cédula de Crédito Bancário, frisara ser imprescindível que o instrumento seja acompanhado do demonstrativo dos valores efetivamente utilizados, seja por planilha de cálculos atualizada ou por extratos bancários, o que não ocorrera no caso, pois a planilha apresentada corresponderia à atualização de débito de terceiro estranho ao caso, objeto, inclusive, da ação de execução que transita no bojo do proc. no 0000156-85.2014.8.13.0704, em trâmite na 1a Vara de Unaí/MG. Destarte, alegaram que a execução carece dos requisitos essenciais para sua propositura, tornando o título inexequível diante da ausência dos requisitos necessários para conferir-lhe liquidez, conforme o art. 28 da Lei 10.931/2004, não preenchendo, ainda, as condições necessárias para sua propositura, nos termos do art. 798, I, “b”, do CPC, sendo dispensável qualquer dilação probatória para o aludido reconhecimento. Defenderam, portanto, a extinção da ação executiva, diante da ausência de pressuposto processual decorrente da iliquidez do título executivo. Alfim, consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gardênia Oliveira Carvalho e Freire e Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – BRB Banco de Brasília S.A. -, rejeitara liminarmente a objeção de pré-executividade que formularam, determinando o prosseguimento do executivo. Segundo o provimento guerreado, a matéria suscitada deveria ser discutida em sede de embargos à execução, por não condizer com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade, não sendo admitido aos agravantes, por via transversa, trazerem à tona matéria prevista no rol de teses reservadas aos embargos do devedor (art. 917, I, do CPC). Inconformados com essa resolução, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se a execução que lhes é manejada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja acolhido o incidente que originariamente formularam, com a consequente extinção da execução promovida em seu desfavor. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara liminarmente a objeção de pré-executividade formulada pelos agravantes almejando a extinção da execução aviada em seu desfavor, mediante o reconhecimento da ausência de liquidez do título executivo. Assim pontuada a matéria controversa, passo a examinar o pedido de liminar formulado. Inicialmente devem ser rememorados os fatos e atos processuais havidos no curso do executivo. O agravado ajuizara em face dos agravantes, na data de 29/04/2024, execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário – CCB, no 23202383[1], emitida em 27/04/2023, com vencimento em 05/06/2028, no valor original de R$669.941,79 (seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos). Visa o agravado forrar-se com a quantia histórica de R$ 544.685,22 (quinhentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), tendo em conta a inadimplência dos agravantes. Aperfeiçoada a relação processual[2], aviaram os executados/agravantes objeção de pré-executividade[3] suscitando, em suma, a iliquidez do título executivo, sustentando que o agravado apresentara planilha de cálculos, volvida a aparelhar a pretensão, pertinente a débito da responsabilidade de terceiro, estranho ao negócio jurídico firmado entre as partes, desatendendo o disposto no art. 28, §2o, incisos I e II, da Lei no 10.931/2004. Sobreviera, então, o provimento arrostado, que rejeitara liminarmente a objeção de pré-executividade e determinara o prosseguimento do executivo, nos seguintes termos[4]: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, que o título que aparelha a execução é inexequível. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, I, do CPC). Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução.” Alinhados os atos processuais precedentes, sobeja escorreito o provimento arrostado. Com efeito, no tocante à alegação de iliquidez do título executivo, há que ser assinalado que aludida arguição deveria ser agitada no ambiente de embargos do devedor, na forma preconizada pelo artigo 917, inciso I, do código de Processo Civil, providência que, inclusive, já restara realizada pelos ora agravantes. Com efeito, a par do incidente, aviaram embargos à execução suscitando a ausência de liquidez do título exequendo, os quais, contudo, foram recebidos sem efeito suspensivo[5]. Subsiste, pois, situação análoga à litispendência, tangente à boa-fé processual, porquanto formularam os agravantes a mesma tese de defesa via instrumentos diversos. A opção pela objeção, ao que tudo indica, visa obter efeito suspensivo não agregável aos embargos que formularam, pois ausente garantia do juízo, corroborando aludida apreensão. Com efeito, os agravantes, ao alinharem os embargos que manejam, invocaram, como causa de pedir, a mesma argumentação desenvolvida no incidente que também aviaram, ensejando essa apreensão, destarte, evidente óbice à formulação que reprisaram incidentalmente, daí o acerto da decisão que rejeitara liminarmente o incidente, pois inviável que pretendam valer-se de duplo instrumento defensivo. O havido, por certo, deflagra fenômeno congênere à litispendência, diga-se congênere pois os agravantes aviaram a ação incidental e incidental processual com o mesmo desiderato, e não duas ações, o que não afasta, contudo, a desconformidade de sua postura processual. Com efeito, pretenderam os agravantes na exceção de pré-executividade, verbis: “III – DO MÉRITO Como cediço, para que um título executivo extrajudicial possa ser executado judicialmente, faz-se mister que ele seja líquido, certo e exigível. Assim, haverá liquidez quando a importância da prestação for determinada e, por fim, estará presente a exigibilidade se o seu pagamento não depender de termo ou condição ou tampouco estiver sujeito a outras limitações. Com efeito, carecendo o título executivo extrajudicial de um desses requisitos deve ser extinta a execução, eis que indispensáveis à sua propositura (art. 783 do CPC). No caso dos autos, é preciso compreender que as Cédulas de Crédito Bancário, de maneira geral, são regulamentadas pela Lei no 10.931/2004, as quais se qualificam como títulos executivos extrajudiciais, representando operações de crédito de diversas naturezas. Essa regulamentação autoriza sua emissão para formalizar a abertura de crédito em conta corrente, incluindo modalidades como crédito rotativo e cheque especial. No entanto, para que uma Cédula de Crédito Bancário seja considerada título executivo, é necessário que venha acompanhado de um demonstrativo claro dos valores efetivamente utilizados pelo cliente. A própria Lei no 10.931/2004, em seu art. 28, § 2o, incisos I e II, elenca os critérios que o credor deve atender para conferir à Cédula a liquidez e a exequibilidade indispensáveis para sua execução. (...) No presente caso, a Cédula de Crédito Bancário carece de força executiva, pois o exequente não anexou aos autos um demonstrativo dos valores efetivamente utilizados pelos executados, nem apresentou uma planilha de atualização ou extrato emitido pela própria instituição financeira, conforme exige a Lei n. 10.931/04. Ao analisar os autos, percebe-se que o banco exequente juntou uma “Atualização de Parcelas de DENIO MORAIS DE PIRES”, Id 194980585, que nada tem a ver com os executados, tornando a presente ação de execução nula por ausência de seus requisitos essenciais. A jurisprudência e a doutrina defendem que a Cédula de Crédito Bancária somente é considerado Título Executivo Extrajudicial se vir acompanhada da planilha de cálculos pormenorizados, que integra a própria cédula, como determinam os incisos I e II do § 2o do mencionado artigo, sob pena de iliquidez, impondo-se a extinção da execução. (...) Ora, diferente do caso dos autos, o título que autoriza a execução é aquele que, prima facie, evidencia certeza, liquidez e exigibilidade da prestação a que o devedor se obrigou, que permite que o credor lance mão de pronta e eficaz medida para seu cumprimento. Portanto, a ausência dos requisitos necessários para conferir liquidez ao título, conforme o art. 28 da Lei 10.931/2004, torna desnecessária a dilatação probatória, permitindo que tal questão seja verificada diretamente por meio da presente exceção de préexecutividade. Esse fato é suficiente para justificar a extinção do processo. (...) Por fim, considerando que a falta de preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei 10.931/2004 torna o título ilíquido, deve-se a presente petição ser conhecida e determinar extinta a presença execução na forma do art. 803, inciso I, CPC. IV – DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (...). V - DOS PEDIDOS Ante o exposto, requer: a) O recebimento, processamento e provimento da presente exceção de pré-executividade, eis que a ausência de liquidez do título é matéria que pode ser conhecida de ofício, não sendo necessário qualquer tipo de dilação probatória; b) O provimento da presente, para declarar a nulidade da execução em razão da ausência dos requisitos necessário, com consequente extinção do feito e a condenação em honorários sucumbenciais no patamar de 10%. c) Subsidiariamente, caso não seja acolhida a presente exceção de pré-executividade, requer a suspensão de qualquer ato constritivo sobre os bens do executado até o julgamento dos Embargos à Execução, os quais serão oportuna e tempestivamente (04.11.2024) apresentados em caso de improcedência desta exceção, conforme autorizado no item 1.9 da decisão de Id. 204333410”[6] Ademais, havendo sido assentado, no bojo da decisão arrostada, prolatada em 29/10/2024, que a matéria veiculada na aludida exceção de pré-executividade deveria ser debatida, em verdade, no ambiente de embargos à execução, os agravantes assimilaram a deliberação, opondo, em 30/10/2024, embargos de devedores, no bojo dos quais, além da questão acima reproduzida, arguida agora como preliminar, trouxeram outras arguições visando a desconstituição da execução ou do débito que a aparelha. Confira-se: “Cumpre mencionar que o artigo 798, inciso I, alínea b do CPC determina de forma cogente que o exequente deverá instruir sua inicial com “demonstrativo atualizado até a data da propositura da execução”, de forma que se possa identificar a origem do saldo apontado como devido e a evolução da dívida. Entretanto, como se observa por mera análise perfunctória da planilha juntada pelo Embargado, não resta implementada a condição especial para validamente vir residir em juízo com a execução, mormente porquanto a planilha de cálculo se refere a um terceiro estranho à lide. Desse modo, o demonstrativo do débito inexistente ou incompleto, sem explicação da evolução da dívida, não é hábil a instruir a execução, posto que o documento anexado pelo Embargado não demonstra a liquidez da obrigação e a sua falta detalhada da evolução do débito dos Embargantes, impossibilita examinar com exatidão a formação da dívida cobrada desde a sua origem, os encargos e percentuais, que devem ser na forma das cláusulas avençadas pelas partes. Ainda, imperioso destacar que a Ação de Execução deverá estar fundada em título executivo, cuja obrigação insculpida seja certa, liquida e exigível, nos termos em que preceitua os artigos 783 e 786. Imperioso destacar que a ausência desses requisitos não configura uma simples falha, mas sim um pressuposto essencial da ação, cuja falta acarreta a nulidade da Ação de Execução, conforme dispõe o artigo 803, inciso I, do CPC. Nesse sentido é certo que os requisitos elencados nos artigos 783 e 786 do CPC/15 são essenciais para que se possa aferir o lastro do título que se pretende executar, confirmando sua certeza (isto é, não haver dúvidas quanto à existência da obrigação), sua liquidez (verificar qual o quantum debeatur exato expresso no título) e sua exigibilidade (verificar se o débito está ou não vencido). Ademais, é norma de ordem pública que a execução deve estar instruída com a memória atualizada e DISCRIMINADA do cálculo, de tal forma clara e completa que propicie ao devedor o direito ao contraditório e à ampla defesa. E esse demonstrativo do débito deve discriminar claramente "as operações realizadas, com identificação precisa do valor, discriminação de encargos e da natureza dos elementos adotados como base, de modo a permitir que o devedor e o Juiz tenham condições de aquilatar a adequação do valor executado com a obrigação resul tante do título executivo" (TEORI ALBINO ZAVASCKI, Título executivo e liquidação, São Paulo, Ed. RT, 1999, p. 193). A doutrina e jurisprudência têm sido rigorosas acerca deste dispositivo, não bastando ao credor simplesmente juntar uma planilha que apenas aponte qual o valor do crédito atualizado, sem demonstrar como chegou neste valor, tais como a origem do débito a discriminação dos encargos: (...) Portanto, pugna pela extinção da ação de execução na forma do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, por ausência dos pressupostos legais previstos nos artigos 798, I, b e 803, I, ambos do Novo CPC, c/c o art. 28, § 2o, I, da Lei 10.931/2004.”[7] Destarte, verifica-se que a situação ora descortinada, em que se verifica a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a objeção, cujo exame ora se pretende assegurar, e os embargos à execução que manejaram os agravantes na sequência, é análoga ao fenômeno da litispendência, defronte o reprisamento da matéria, nos embargos à execução, os quais, registre-se, já foram recebidos em primeiro grau, da matéria veiculada no aludido incidente. Consigne-se que, a despeito da anterioridade do manejo da objeção de pré-executividade, o que implicaria, a princípio e em tese, em situação regular de reconhecimento de litispendência, o impedimento de conhecimento ou a coarctação de prosseguimento da insurgência idêntica aviada por derradeiro, o contexto fático ora deflagrado apresenta peculiaridade a demandar solução diversa. É que, consoante restara assentado pela decisão agravada, a objeção de pré-executividade não comportava conhecimento defronte a sua inadequação para a veiculação do inconformismo deduzido pelos agravantes, implicando que, havendo sido posteriormente deduzida a insurgência pela via adequada a esse desiderato – embargos do devedor –, a insurreição primeva é que deve ter seu conhecimento inviabilizado, inclusive porquanto não ressoava, de qualquer forma, passível de ser admitida. E, ademais, conforme assinalado, não está em ambiente de duplicidade de ações, mas de instrumentos processuais volvidos ao mesmo desiderato e com mesmo aparelhamento de fundamentos. Outrossim, impera destacar, a título meramente ilustrativo, que o instrumento processual manejado com anterioridade – exceção de pré-executividade –, não tendo a feição de embargos de declaração, não sobeja apto a promover a interrupção do prazo para o manejo dos embargos do devedor, pois, a par de, na espécie, cuidar-se de via inadequada para o propósito almejado, não tendo sido sequer conhecido, inexistente previsão legal a atribuir ao aludido incidente aptidão para interferir nos prazos processuais. A despeito dessa irrefragável constatação, afere-se, do cotejo dos autos dos embargos à execução, que foram aviados em 30/10/2024, ou seja, após decorrido o interstício de 2 (dois) dias do manejo do incidente de objeção de pré-executividade, havendo sido reputados tempestivos pelo Juízo de origem, tanto que os recebera. Alinhado esse registro ilustrativo, a realidade fático-processual descortinada enseja, inclusive, ausência de interesse recursal dos agravantes, uma vez que a análise da arguição de nulidade da execução, deduzida em ambos os instrumentos, será apreciada nos embargos. Essas assertivas encontram ressonância em precedentes originários desta egrégia Casa de Justiça ao elucidar questões similares, conforme asseguram os arestos adiante ementados, in litteris: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ORDEM PÚBLICA. MESMA MATÉRIA SUSCITADA ANTERIORMENTE NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. ESTÁGIO AVANÇADO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Ainda que se trate de matéria de ordem pública suscitada na exceção de pré-executividade, quando já veiculada pelo executado em momento anterior, sob os mesmos argumentos, em sede de embargos à execução, comparece razoável e em consonância com o devido processo legal a determinação do magistrado singular de examinar a questão no bojo dos embargos, tendo em vista que estes constituem instrumento com ampla cognoscibilidade e porque estão em estágio de tramitação avançada. Trata-se, ainda, de situação similar à litispendência, a ensejar a rejeição da exceção de pré-executividade. 2. Cabe ao juiz da causa, no uso das suas atribuições ativas para a concretização da duração razoável do processo, garantir um processo regido por garantias mínimas de meios e de resultado. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.” (Acórdão 1773979, 0724024-79.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 08/11/2023.) “Embargos à execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Litispendência – Sentença terminativa. Configurada a tríplice identidade entre os dois meios de defesa, justifica-se a extinção sem resolução do mérito dos embargos do devedor, posteriores à exceção, ante a litispendência, com o acréscimo de que três das duas questões comuns já se acham acobertadas pela preclusão da decisão exarada na exceção de pré-executividade, a qual prossegue apenas quanto à que ficou remanescente.” (Acórdão 1376973, 0707107-10.2018.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJe: 22/10/2021.) “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. AÇÕES IDÊNTICAS. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. PENDENTE JULGAMENTO DE RECURSO NA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA DERRADEIRA DEMANDA. MEDIDA IMPERATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Apelante, o indeferimento da benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. 2. A litispendência se caracteriza pela reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, ou seja, quando há trâmite simultâneo de duas ações idênticas: com as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC/15). 3. Pendente de julgamento agravo de instrumento relacionado ao mérito da exceção de pré-executividade, envolvendo as mesmas partes e referente à mesma causa de pedir e ao mesmo pedido dos embargos à execução, imperioso reconhecer a litispendência, a acarretar a extinção da derradeira ação, sem resolução do mérito. 4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1310942, 0723739-43.2020.8.07.0016, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJe: 30/12/2020.) “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. TEORIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. PARTES. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. IDENTIDADE. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Um dos significados do termo litispendência é a existência de dois ou mais processos em trâmite com a mesma ação, sendo, assim, necessário analisar os elementos de ambas as ações, quais sejam, as partes, a causa de pedir e os pedidos nelas contidos, a fim de verificar se existe coincidência entre elas. 2. A exceção de pré-executividade consiste em meio atípico e excepcional de defesa do executado, sendo admitida apenas para discussão de questões de ordem pública que dispensem dilação probatória. É dizer, não se trata propriamente de ação, de modo que a alegação de litispendência deve ser apreciada, com reservas, tendo por pressuposto tal distinção e considerando, em última análise, os elementos próprios da ação de execução em que é oferecida. 3. Na presente hipótese, tanto a ação de execução – e, consequentemente, a exceção de pré-executividade nela apresentada –, quanto a ação de embargos à execução envolvem as mesmas partes e, além disso, a causa de pedir e os pedidos deduzidos em ambas se confundem. 4. Logo, como ainda estava pendente de julgamento pelo Tribunal agravo de instrumento relacionado ao mérito da exceção de pré-executividade – demanda que envolvia as mesmas partes, relacionada à mesma causa de pedir e ao mesmo pedido –, forçoso reconhecer que o entendimento adotado na origem, reconhecendo a litispendência nos embargos à execução, se revela acertado. 5. Tendo o embargante dado causa à litispendência, ao deduzir em sede de embargos a mesma causa de pedir e o mesmo pedido apresentados em sede de exceção de pré-executividade, não há como atribuir à parte adversa os encargos sucumbenciais que decorrem da extinção sem resolução de mérito dos embargos à execução. 6. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1201757, 0734101-23.2018.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2019, publicado no DJe: 20/09/2019.) – grifo nosso. Observada, pois, a subsistência de duplicidade de instrumentos volvidos ao mesmo desiderato, porquanto aduzida, como preliminar nos embargos do devedor aviados pelos agravantes, a matéria versada na exceção que manejaram, o presente agravo não pode sequer ser conhecido. A decisão agravada, portanto, deve ser preservada, ainda que por fundamentos diversos, pois acertadamente negara trânsito ao incidente formulado pelos agravantes. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, em tratando-se o caso de situação análoga a litispendência, evidenciado que os ora agravantes reprisaram nos seus embargos à execução a questão relativa a nulidade do título por ausência de liquidez, ante o demonstrativo de débito em nome de terceiro que colacionara, o agravo, porquanto visa o prosseguimento da exceção de pré-executividade cujo conhecimento fora obstado, na qual veiculada a mesma matéria, é manifestamente inadmissível, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil. Com fundamento nos argumentos alinhados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual civil, não conheço, então, do agravo por se afigurar manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto, negando-lhe trânsito. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 194980584, fls. 14/37, do proc. no 0716624-74.2024.8.07.0001. [2] - Citação – ID 213959269, fl. 127 e ID 214083689, fl. 135, do proc. no 0716624-74.2024.8.07.0001. [3] - ID 215916735, fls. 148/156, do proc. no 0716624-74.2024.8.07.0001. [4] - ID 216077234, fl. 159, do proc. no 0716624-74.2024.8.07.0001. [5] - Embargos - ID 216297234, fls. 3/22; e Decisão ID 216554073, fl. 109, do proc. no 0747610-11.2024.8.07.0001. [6] - ID 215916735 - Pág. 9, fls. 150/156, da ação de execução – proc. no [7] - Embargos - ID 216297234 - Págs. 3/4, fls. 5/6, do proc. no 0747610-11.2024.8.07.0001.